Tribunal: TJSP
Processo: 2236684-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Contrato de prestação de serviços odontológicos. DECISÃO que revogou a "gratuidade" concedida à autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira da agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Contrato de prestação de serviços odontológicos. DECISÃO que revogou a "gratuidade" concedida à autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira da agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*